Tribunal: TJMT
Processo: 44465-84.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 07/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
07/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Detalhes do Extrato da Parcela
01 - CONTA JUDICIAL :2800131000386 Parcela:0001
02 - Numero Processo:80444654520188110001 Ag:3834
03 - Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA
04 - Comarca :CUIABA-JUIZ ESP CONSUMID
05 - Orgao :3 JUIZ ESP CIVEL PROJUD
06 - Reu :COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARA
07 - Autor :ALTECIR BERTUOL JUNIOR
08 - Valor do capital inicial : 585,84
09 - Saldo atual de capital : 0,00
10 - Valor bloqueado projetado : 0,00
11 - Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
12 - Saldo projetado p/ 07.08.2020: 0,00
13 - Periodo :30.12.2012 A 07.08.2020
14 - ------------------------------------------------
15 - (*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES
16 - Data Historico Valor
17 - 27.03.19 Aplicação Capital 585,84C
18 - 29.03.19 Rendimentos Juros 0,28C
19 - 30.04.19 Rendimentos Juros 2,17C
20 - 31.05.19 Rendimentos Juros 2,19C
21 - 28.06.19 Rendimentos Juros 2,19C
22 - 31.07.19 Rendimentos Juros 2,20C
23 - 30.08.19 Rendimentos Juros 2,05C
24 - 30.09.19 Rendimentos Juros 2,05C
25 - 25.10.19 Resgate Juros 1,53C
26 - 25.10.19 Resgate Liquido 600,50D
27 - Saldo do período 0,00
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/relatorioExtratoConta.do?dataCache=1596830138521# 1/1